Tribunal: STF
Processo: HC 230614
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Carlos Alberto da Silva Chagas, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo no RHC nº 181324/RJ, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro.



    Narram os autos que paciente teve a prisão preventiva decretada em razão da suposta prática do delito versado no art. 121, § 2º, incisos I e IV, na forma do art. 14, inciso II do Código Penal. 



    Os impetrantes alegam, em síntese, a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, ressaltando ser o paciente primário, com residência fixa, viabilizando a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.



    Requerem o deferimento de liminar para suspender a ordem de prisão em desfavor do paciente e, no mérito, a revogação da custódia cautelar determinando o recolhimento do mandado de prisão, aplicando-se cautelares alternativas. 



    Examinados os autos, fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa da decisão impugnada:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. CRIME SUPOSTAMENTE PRATICADO EM CONCURSO COM MENOR DE IDADE. REPROVAÇÃO INCREMENTADA. AGRAVANTE FORAGIDO. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Julgados do STF e STJ. 



2. Hipótese na qual o agravante é acusado da suposta prática do crime de homicídio tentado, uma vez que teria, na companhia de um adolescente de 17 anos de idade, tentado matar a vítima mediante disparos de arma de fogo, tendo esta sobrevivido tão somente por ter caído no chão e simulado ter morrido. 3. O crime apresenta elevada gravidade concreta, tendo em vista o modus operandi com ares de execução, já que, em razão de divergências anteriores o agravante, em tese, teria parado veículo ao lado da vítima que caminhava pela BR101 e efetivado diversos disparos contra ela. A reprovação da conduta é incrementada pela ação em concurso com menor de idade, que supostamente conduzia o automóvel. Tais circunstâncias demonstram a periculosidade do agravante e justificam a prisão como forma de manutenção da ordem pública. 



3. Ademais, o agravante encontra-se foragido há mais de 3 anos, tendo a custódia sido decretada em 11/12/2019, sem notícias nos autos de seu cumprimento, demonstrando a insuficiência de medidas menos gravosas do que a prisão. 



4. Ainda, ao receber a denúncia, o magistrado destacou que "a FAC do acusado aponta outras anotações, levando à conclusão de que a prisão provisória se revela fundamental para evitar a reiteração delitiva e garantir tranquilidade ao meio social". Todavia, ainda que assim não fosse, eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. 



5. É inviável no caso a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, eis que a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. 6. Agravo regimental desprovido.”



    No caso, o julgado não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o entendimento emanado daquela Corte de Justiça encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.



    Conforme destacou o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca no aresto questionado,



    “(...) o agravante é acusado da suposta prática do crime de homicídio tentado, uma vez que teria, na companhia de um adolescente de 17 anos de idade, tentado matar a vítima mediante disparos de arma de fogo, tendo esta sobrevivido tão somente por ter caído no chão e simulado ter morrido. 3. O crime apresenta elevada gravidade concreta, tendo em vista o modus operandi com ares de execução, já que, em razão de divergências anteriores o agravante, em tese, teria parado veículo ao lado da vítima que caminhava pela BR101 e efetivado diversos disparos contra ela. A reprovação da conduta é incrementada pela ação em concurso com menor de idade, que supostamente conduzia o automóvel. Tais circunstâncias demonstram a periculosidade do agravante e justificam a prisão como forma de manutenção da ordem pública. 



    (...)



    Ainda, ao receber a denúncia, o magistrado destacou que "a FAC do acusado aponta outras anotações, levando à conclusão de que a prisão provisória se revela fundamental para evitar a reiteração delitiva e garantir tranquilidade ao meio social"”



    Esse entendimento não afronta a jurisprudência deste Supremo Tribunal, preconizada no sentido de que, 



     “mostra-se idôneo o decreto de prisão preventiva quando assentado na garantia da ordem pública, ante a periculosidade do agente, evidenciada não só pela gravidade in concreto do delito, em razão de seu modus operandi, mas também pelo risco real da reiteração delitiva” (HC nº 128.779/SP, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 5/10/16).



    Perfilhando esse entendimento: HC nº 133.210/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 3/10/16; HC nº 137.365/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 8/11/16, entre outros. 



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 14 de agosto de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente